Tribunal: TJMT
Processo: 1033757-47.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033757-47.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIRENE CAETANA DA SILVA - CPF: 035.997.111-35 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1033757-47.2021.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrida(s):

Valdirene Caetana da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS COM MESMO ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL PELA PARTE AUTORA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a Requerida digitaliza com a defesa as faturas com o mesmo endereço informado pela parte Autora em outro processo, bem como telas com histórico de pagamentos, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra:

1. OPINO por indeferir as preliminares arguidas pela ré em sede de Contestação.

2. NO MÉRITO,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

3.
OPINO
por ANULAR o negócio jurídico e DECLARAR inexigível a dívida ora discutida, no valor de
R$ 193,12(cento e noventa e três reais e doze
centavos), lançada em 04/08/2020, relativa ao suposto contrato nº
0218033971
(id.68404967).

4. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido (acima discriminado), no prazo de 48h, contados a partir da intimação desta sentença.

5. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida (acima discriminada), mediante Serasa Jud, caso a Ré não o faça voluntariamente.

6. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela Autora, e por condenar a Ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (04.08.2020), e a correção monetária a partir da homologação da presente, pela Douta Magistrada.

7. Não tendo a Ré demonstrado a legitimidade da negativação, com a comprovação inequívoca do vínculo contratual propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido contraposto formulado à defesa.

8. OPINO por indeferir o pedido da condenação da Autora em litigância de má-fé, uma vez que a parte Ré não comprovou a sua incidência nos termos do art. 80 do CPC/15.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição
.”.

A Recorrida alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada por débito,
no valor de R$ 193,12, disponibilizado em 04/08/2020,
tendo em vista que não possui qualquer débito com a Reclamada.

Em contrapartida, a parte Reclamada, ora Recorrente, em sua defesa, sustenta que a Recorrida contratou o serviço de linha móvel n. 65 99935-4472, realizou alguns pagamentos, mas, sem qualquer justificativa, deixou de realizar de adimplir as demais faturas, fato que ocasionou a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise dos autos, verifico que foram juntadas pela Reclamada as faturas referentes ao serviço contratado, cuja titularidade pertence a autora, bem como telas sistêmicas referentes ao cadastro e relatório de chamadas originadas e recebidas.

Informo ainda que o endereço constante das faturas é o mesmo endereço fornecido pela Autora nos autos n. 1015984-42.2016.8.11.0041 que promove em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros, conforme se segue:

- petição inicial:

- fatura telefônica:

Cabe ressaltar que a simples juntada de telas internas dos sistemas das empresas de telefonia, notadamente quando se trata de telefone celular, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, mas se há outros elementos de convencimento, como, por exemplo, o endereço que o consumidor reside ou residiu, pagamentos de fatura durante período razoável, ligações efetuadas ou recebidas para telefones conhecidos, podem ser aceito, por não ser a conduta normal de fraudadores.

Assim, diante da comprovação de que a Recorrida residiu no endereço onde eram encaminhadas as faturas telefônicas, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, inexiste ato ilícito, sendo indevida indenização por dano moral.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022